Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA DE COOPERATIVAS UNIMED. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. URGÊNCIA. VERIFICADA.
1. As cooperativas, integrantes do complexo Unimed, se comunicam através de um regime de intercâmbio que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de uma unidade em outras localidades
2. Cada cooperativa Unimed possui responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares.
3. A natureza das astreintes é puramente persuasiva, pois busca apenas compelir o devedor a cumprir o encargo imposto e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
4. Negou-se provimento ao recurso.